Tribunal: TJES
Processo: 5000119-32.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-32.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YURI NUNES FELIPPE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PROVA DE CORRIDA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTES CHUVAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), consistente na não conclusão da prova de corrida de 2.400 metros no tempo máximo de 12 minutos, postulando a anulação do ato administrativo eliminatório ou a remarcação da prova, sob alegação de que fortes chuvas no dia do teste teriam prejudicado seu desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de chuva durante a realização do Teste de Aptidão Física constitui motivo jurídico idôneo para anular o ato de eliminação do candidato que não atingiu o índice mínimo exigido; e (ii) estabelecer se tais condições climáticas autorizam a remarcação da prova, à luz do edital do certame e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar exige, por expressa previsão legal e editalícia, a aprovação em Teste de Aptidão Física, destinado a aferir a capacidade mínima do candidato para o exercício da função militar.

4. O Edital nº 01/2022/PMES prevê, de forma clara e objetiva, a prova de corrida de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em até 12 (doze) minutos como etapa eliminatória, bem como estabelece que o TAF será realizado independentemente das condições climáticas, vedada a segunda chamada ou remarcação por qualquer motivo, salvo exceções expressamente previstas.

5. O princípio da vinculação ao edital, corolário da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, impõe observância estrita das regras do certame tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, não se admitindo flexibilização casuística sem previsão normativa.

6. As condições climáticas adversas enfrentadas no dia do teste foram comuns a todos os candidatos submetidos à prova na mesma data, inexistindo demonstração de prejuízo generalizado, de comprometimento da segurança, da higidez física dos participantes ou de violação às condições técnicas da pista.

7. A filmagem oficial e os demais elementos probatórios não evidenciam que o piso estivesse escorregadio ou inadequado, mostrando-se atendida a exigência editalícia quanto às condições do local de realização da prova.

8. A eliminação do candidato decorreu exclusivamente do não atingimento do índice mínimo exigido, não se verificando ilegalidade, desvio de finalidade, abuso de poder ou afronta ao princípio da isonomia.

9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 355 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que inexiste direito à remarcação de Teste de Aptidão Física por circunstâncias pessoais ou de força maior, salvo previsão editalícia, ressalvadas hipóteses excepcionais (Temas Repercussão Geral nº 386 e 973 do STF – gestação e crença religiosa) não configuradas no caso concreto.

10. A intervenção do Poder Judiciário para autorizar remarcação da prova ou afastar critério objetivo do edital implicaria indevida ingerência na discricionariedade administrativa e violação aos princípios da separação dos Poderes, da legalidade e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A realização do Teste de Aptidão Física sob condições climáticas adversas, quando prevista no edital e aplicada de forma isonômica a todos os candidatos, não autoriza a remarcação da prova nem a anulação do ato de eliminação. 2. O candidato que não atinge o índice mínimo exigido em prova física de concurso público é legitimamente eliminado, inexistindo direito subjetivo à flexibilização das regras editalícias por circunstâncias climáticas. 3. É vedado ao Poder Judiciário afastar critérios objetivos estabelecidos em edital de concurso público, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Yuri Nunes Felippe
contra a r. sentença (ID 17776844) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo-ES que, nos autos da
ação
anulatória
movida pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava a anulação do ato de sua eliminação no concurso público para Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), após ter sido considerado inapto na prova de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF).

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelante se inscreveu no concurso público para admissão na graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regulado pelo Edital nº 01/2022, todavia, após ter sido aprovado nas 02 (duas) primeiras etapas do certame, foi considerado inapto na terceira fase, consistente no Teste de Aptidão Física (TAF), por não ter concluído todo o percurso de 2.400 (dois mil e quatrocentos metros) da prova de corrida no tempo máximo exigido de 12 (doze) minutos, razão pela qual foi eliminado do concurso.

Sustenta o recorrente que, na data e horário aprazados, a Grande Vitória foi assolada por fortes chuvas, circunstância que teria deixado a pista de atletismo escorregadia e com acúmulo de água. Em razão de tais condições climáticas, o autor percorreu a distância de 2.300 (dois mil e trezentos) metros, não atingindo, por apenas 100 (cem) metros, o índice mínimo exigido de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, o que ensejou sua eliminação do certame por inaptidão, ao contrário de outros candidatos que realizaram o mesmo teste, entre os dias 12/01/2023 a 22/01/2023, sem ocorrência de chuvas e, portanto, sem prejuízo da pista molhada, em clara afronta ao princípio da isonomia, argumentos estes, entretanto, que não foram aceitos pela banca examinadora do certame, que negou provimento ao seu recurso administrativo.

Diante deste cenário e com base no subitem 16.16.4.4, alínea “c”, do instrumento convocatório, que estipula que o piso da pista da prova de corrida não pode ser escorregadio, o apelante ajuizou ação de anulação de ato administrativo c/c obrigação de fazer em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, banca organizadora do certame, postulando em tutela provisória que fosse considerado apto no TAF ou que fosse submetido a novo teste de corrida e, com a aprovação, assegurada a participação nas demais etapas do certame, além da juntada da filmagem do seu teste de corrida.

Distribuída a demanda perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo-ES, o magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos submetessem o autor a nova prova de corrida e assegurassem sua participação nas etapas subsequentes, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento (nº 5003104-13.2023.8.08.0000) pelos requeridos, o qual foi provido por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, para revogar parcialmente a tutela provisória concedida, mantendo exclusivamente a ordem
imposta à banca examinadora recorrente de disponibilização da filmagem do teste de corrida do
apelante
.

Após a banca organizadora do certame apresentar contestação, na qual defendeu a estrita vinculação ao edital e a validade da eliminação do apelante, e o Estado ter deixado transcorrer in albis o prazo defensivo, o autor ofereceu réplica e o feito foi saneado, ocasião em que o magistrado
a quo
considerou despicienda a produção de prova pericial e testemunhal, procedendo ao julgamento antecipado do mérito, com base na prova documental e na filmagem oficial da prova física, rejeitando a pretensão autoral, sob o fundamento nuclear da necessidade de observar a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 335 do Supremo Tribunal Federal, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a ocorrência de chuva durante a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) do constitui motivo jurídico idôneo para anular o ato de eliminação ou autorizar a remarcação da prova para candidato que não atingiu o índice mínimo exigido, questão esta que não é nova para este colendo órgão fracionário, que já teve a oportunidade, ainda que em cognição sumária, de confirmar a aparente legalidade do ato administrativo impugnado no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003104-13.2023.8.08.0000.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de
aptidão física
dos candidatos durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas da corporação e prevista em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso IX, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
1
, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função militar.

Em atenção ao comando legal, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Teste de Aptidão Física”, em seu item 16 e Anexo II,
como etapa eliminatória do certame
(item
16.2.
2
)
, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, o item 16.16.4 e o Anexo II dispõem que, para os candidatos do sexo masculino, a 4ª (quarta) prova será o
exercício de corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluída no tempo
máximo
de 12 (doze) minutos
, conforme previsto no Manual do Teste de Aptidão Física da PMES (Portaria do Comando Geral da PMES nº 914-R, de 06/08/2021).

Além disso, o instrumento convocatório do concurso também dispõe que
“
n
ão haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física
, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência”
(item 16.3.1) e que
“o
Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital,
independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas
”
(item 16.5), bem como que o exercício de corrida deverá ser realizado
“de preferência em pista de atletismo”
ou, quando não for possível, em
“
um local plano, sem obstáculos,
com piso não escorregadio sólido
e demarcado pela Empresa contratada com uma trena do tipo fita, com indicação de distâncias visíveis”
(item 16.16.4.4, alínea “c”).

Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função policial devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Dessa forma, o candidato apelante tinha plena ciência que para ser considerado apto na prova de corrida do TAF deveria completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos,
independentemente do fato de chover no momento da realização do exercício
e de haver algumas poças na pista, a qual, frise-se, situada no Estádio Kle
b
er Andrade, local devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas em qua
l
quer condição climática
, uma vez que
não há permissão para realização de segunda chamada
, seja qual for o motivo alegado, razão pela qual a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto, por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Caso o ente estatal e a banca examinadora apelados permitissem que o apelante, que não atendeu aos critérios estabelecidos no edital relativos à prova de corrida do TAF, continuasse a participar normalmente do certame, aí, sim, incorreria em quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que foram aprovados e prosseguiram em razão de terem atendido às exigências do instrumento convocatório. Do mesmo jeito, a isonomia restaria quebrada para as situações semelhantes ao do candidato recorrente, que também foram eliminados pelo fato de não atenderem ao contido no instrumento convocatório.

O ato administrativo das apeladas que eliminou o candidato apelante do concurso público por não atingir as condições especificadas no edital para o exercício de corrida do TAF não teve sua presunção de veracidade e legitimidade afastadas pelas provas colacionadas no processo originário, inexistindo conduta ilegal ou desarrazoável a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois ilegalidade haveria justamente na situação inversa, caso se permitisse a remarcação da prova do recorrente simplesmente pelo fato de ter havido precipitações de fortes chuvas no dia do exercício, o que afastaria a aplicação isonômica das normas do instrumento convocatório a todos os candidatos.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de firmar
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.

O entendimento supra restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato.

Em situações outras, a Corte Constitucional tem mantido fidelidade à tese vinculante de não ser possível o reagendamento de provas por circunstâncias pessoais que venham a acometer o candidato, a exemplo de:
i)

problema temporário de saúde (ARE nº 1.021.026);
ii)

condição física anormal (ARE 1.048.663);
iii)

infecção alimentar (ARE 1.154.413);
iv)

lesão em membro (RE 1.430.130).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes”
(AgInt no RMS n. 54.188/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, STJ) e que
“O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital”
(AgInt no AREsp n. 1.635.336/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022, STJ).

O Tribunal da Cidadania, inclusive, já rechaçou pretensões recursais ventiladas por candidatos que buscavam a remarcação de provas de concurso por rotular como circunstâncias pessoais:
i)
acidente automobilístico (AI no AREsp nº 1.635.336);
ii)
problema temporário de saúde (AI no RMS nº 67.461);
iii)
lesão em membro (AI no RMS nº 47.567);
iv)
distensão muscular (AI no RMS nº 66.511).

No caso, o Edital nº 001/2022/PMES fez ressalva para a realização de prova de segunda chamada no TAF somente para situações excepcionais envolvendo candidatas grávidas, havendo, ao contrário, previsão expressa que o exame não se repetiria em decorrência das condições climáticas, como pretende o apelante. Portanto, é constitucional a referida previsão editalícia que veda a remarcação de etapas do certame em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos e das condições climáticas no dia do teste, sob pena de se atribuir exceções em benefício de um candidato, violando, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes e de inviabilizar o regular trâmite do certame.

As condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do TAF realizado pelo candidato apelante somente poderiam ensejar a remarcação da prova se ficasse demonstrado que estas tiveram o condão de interferir na higidez física de todos os candidatos, influenciando negativamente no resultado da prova de todos, pois não era imprescindível que aquela etapa do certame fosse realizada sem chuva, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Na realidade, as fortes chuvas ocorridas no dia em que realizou o TAF não tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma o exercício de corrida, pois não houve discrepância significativamente entre o número de candidatos eliminados na prova de corrida quando se comparado os outros dias em que foi realizado.

Inexiste qualquer documento nos autos indicando que candidatos se lesionaram, escorregaram ou fizeram algum tipo de ponderação aos examinadores do TAF a respeito de eventual condição desfavorável da pista decorrente da chuva, o que se confirma pelas fotografias inseridas na exordial do processo originário e pela filmagem do teste de corrida realizado pelo apelante no dia 20/01/2023 disponibilizado pela banca organizadora
2
, a qual evidencia que, a despeito da forte precipitação de chuva, o piso de cimento em que foi realizado o exercício de corrida não foi afetado a ponto de estar “escorregadio”, razão pela qual a previsão contida no item 16.16.4.4, alínea “c”, do edital foi observada.

Muito embora o exercício de corrida do TAF tenha sido realizado em local aberto e em dia no qual ocorreram fortes chuvas, tais condições não tiveram o condão de comprometer a qualidade da pista e a higidez física dos candidatos que participaram desta etapa no dia 20/01/2023, não se caracterizando caso fortuito a justificar a remarcação do TAF em franco desrespeito as normas contidas no edital do certame, especialmente em razão das atividades desempenhadas por um Soldado Combatente da Polícia Militar.

As condições climáticas no dia da realização do TAF do apelante foi imposta a todos os demais candidatos e, pelo que consta dos autos, não houve nenhum tipo de insurgência a este respeito, muito provavelmente porque a pista não estava escorregadia e por inexistir outra circunstância que possa ter prejudicado o desempenho dos candidatos, descortinando o cenário em que a eliminação do autor decorreu do simples fato deste não ter alcançando o tempo exigido pelo instrumento convocatório para completar o exercício de corrida, legitimando sua desclassificação e indicando que eventual remarcação denotaria privilégio individual em afronta à isonomia que deve irradiar o concurso em relação a todos os candidatos, de forma a inviabilizar
a intervenção do Poder Judiciário
, sob pena de interferência em concurso público sem que haja inconstitucionalidade, ilegalidade ou abuso de poder, pela Administração Pública ou pela banca examinadora, o que caracterizaria ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Em que pese tenha ciência da existência de alguns precedentes em sentido contrário desta egrégia Corte de Justiça
3
, além de terem analisados editais com normas distintas, verifico que a maioria dos eminentes Desembargadores deste Sodalício perfilham o mesmo entendimento aqui exposto, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão da reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), por não atingir a distância mínima exigida na prova de corrida. Alega que o desempenho foi prejudicado por condições climáticas adversas (chuva intensa) e pela inadequação da pista de corrida improvisada no Estádio Kleber Andrade, postulando a anulação do ato eliminatório e, sucessivamente, a realização de nova prova física ou sua aprovação direta na etapa. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as condições enfrentadas não comprometeram o desempenho dos demais candidatos, cuja taxa de aprovação se manteve dentro da média geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da prova física sob chuva intensa e em pista improvisada, sem estrutura de atletismo, violou o princípio da isonomia entre os candidatos; e (ii) estabelecer se tais condições excepcionais autorizam a remarcação da prova de corrida ou a anulação do ato que declarou o autor inapto no TAF. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula editalícia (item 16.5) estabelece que o Teste de Aptidão Física será realizado independentemente das condições climáticas, vedando remarcações por intercorrências físicas ou fisiológicas dos candidatos, o que vincula os candidatos às regras do certame. 4. O Estádio Kleber Andrade, apesar de não possuir pista de atletismo, configura-se como local apropriado à prática esportiva, e foi utilizado por todos os candidatos nas mesmas condições, não se verificando violação ao subitem 16.16.4.4 do edital. 5. As condições climáticas adversas não afetaram significativamente o desempenho geral dos candidatos: estatísticas oficiais demonstram índice de aprovação de 81,25% na bateria sob chuva, praticamente equivalente à média geral de 81,39%. 6. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 355 da Repercussão Geral) e do STJ veda a remarcação do TAF por motivo de força maior, salvo previsão editalícia expressa, o que não se verifica no caso concreto. 7. O princípio da isonomia não é violado quando todos os candidatos são submetidos à mesma prova, no mesmo dia e local, ainda que sob intempéries, não se justificando tratamento privilegiado a um único concorrente com base em alegações individuais.
8. A atuação da banca examinadora respeitou o princípio da legalidade e a vinculação ao edital, sendo legítima a eliminação do candidato que não alcançou a distância mínima exigida na corrida, ainda que por motivo externo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização do Teste de Aptidão Física sob chuva intensa não configura, por si só, violação à isonomia ou ao edital, quando todos os candidatos se submetem às mesmas condições. 2. O edital de concurso público pode vedar expressamente a remarcação do TAF por motivos climáticos ou fisiológicos, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar tal disposição, salvo comprovação de ilegalidade manifesta. 3. A reprovação do candidato por não atingir o índice mínimo exigido na prova de corrida é legítima, mesmo sob condições climáticas adversas, quando não demonstrado prejuízo generalizado ou erro de condução da etapa pela banca organizadora. (AC nº 5005950-92.2023.8.08.0035, Relator: Des. Rapahel Americano Camara, 2ª C. Cível, DJ 04/07/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO EM DIA DE CHUVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidato eliminado em concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, na qual pleiteava a nulidade da decisão administrativa que o eliminou do certame, alegando que a prova de corrida foi realizada sob forte chuva e pista escorregadia, comprometendo seu desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condições climáticas adversas no momento do Teste de Aptidão Física (TAF) justificam a remarcação da prova para o candidato; e (ii) verificar se a realização da prova sob chuva violou os princípios da isonomia e da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O edital do concurso prevê expressamente que o TAF será realizado independentemente das condições climáticas, vinculando candidatos e Administração Pública às suas regras, em observância ao princípio da vinculação ao edital. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 355 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que inexiste direito dos candidatos à remarcação de teste de aptidão física, salvo previsão expressa no edital, o que não ocorre no caso em análise. As exceções à regra de impossibilidade de remarcação de prova em concurso público, reconhecidas pelo STF nos Temas 973 e 386 da Repercussão Geral (gestação e crença religiosa), não se aplicam ao caso, que não envolve impedimento absoluto à realização do teste. A realização da prova sob condições climáticas adversas não violou o princípio da isonomia, pois todos os candidatos submetidos ao teste na mesma data enfrentaram idênticas circunstâncias, sendo vedado tratamento diferenciado sem previsão normativa. A eliminação do candidato decorreu do não cumprimento do tempo mínimo exigido para a prova de corrida, e não de erro da banca ou de impedimento absoluto para a realização do exame físico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A realização do Teste de Aptidão Física em concurso público sob condições climáticas adversas não assegura ao candidato o direito à remarcação da prova, salvo previsão expressa no edital. O princípio da isonomia não é violado quando todos os candidatos submetidos ao teste em determinado dia enfrentam as mesmas condições climáticas, não se justificando a concessão de nova oportunidade a apenas um deles. A Administração Pública e os candidatos estão vinculados às regras do edital, sendo vedada a concessão de tratamento diferenciado sem fundamento normativo ou jurisprudencial. (AC nº 5013068-55.2023.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DJ 14/04/2025, TJES).

Tal conclusão ganha color ainda mais acentuado quando se considera que estamos a tratar de seleção que contou com milhares de inscritos, de modo que o atendimento às necessidades individuais implicaria em eternizar o término do concurso, em inexorável prejuízo às necessidades coletivas.

Assim, como, em regra, inexiste, na ordem jurídica, prerrogativa constitucional de candidatos de concursos públicos à remarcação de etapas afins com base nas condições climáticas e diante da previsão editalícia exatamente nesse sentido, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto na fase do Teste de Aptidão Física, por não ter concluído o teste de corrida no tempo exigido, e eliminá-lo do certame,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou
improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado e dos causídicos da banca examinadora nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); IX – ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital.

2
https://drive.google.com/file/d/1xoGK-oovTooxE5gGZTsLQPJ0gG6Syg-6/view

3
CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO PROVA DE APTIDÃO FÍSICA - TESTE REALIZADO EM DIA DE CHUVA INTENSA INTERFERÊNCIA EM DESFAVOR DA CANDIDATA ORDEM DE REPETIÇAO DA PROVA PROLATADA COM JURIDICIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de inadequada e ilegal declaração de inaptidão da agravada no teste de aptidão física realizado no certame para formação de soldados combatentes da PMES, haja vista a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do teste que influenciaram no resultado da prova (fortes chuvas). 2. Devida comprovação do caso fortuito, e não se trata de remarcação de teste em razão de condições pessoais da candidata (cuja impossibilidade já fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 630733), mas de remarcação em razão de caso excepcional ocorrido no dia do teste que teve influência no desempenho da mesma. Precedentes da Corte. 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004615, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

3. A remarcação da prova física em casos de força maior que alcançou a higidez do candidato no dia designado para a realização do teste de aptidão física (TAF) é possível apenas em situações excepcionais e em atendimento ao princípio da isonomia. 4. A ocorrência de fortes chuvas no dia da realização do Teste de Aptidão Física, realizado a céu aberto, constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação do candidato prejudicado de o repetir em nova data em condições meteorológicas normais, sem implicar em afronta ao princípio da isonomia. (TJES Agravo de Instrumento n. 024199000068 - Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 26/03/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.